Tribunal: STF
Processo: RE 1563569
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que deu provimento a recurso extraordinário (eDOC 32).
Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão embargada limitou-se a aplicar, de forma automática, a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral, reconhecendo que a tese nele firmada somente produziria efeitos a partir de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 5.2.2021. 
Argumenta-se omissão quanto à questão expressamente suscitada pela parte embargante, em suas contrarrazões, no sentido de que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Órgão Especial do Tribunal daquele estado já havia declarado a inconstitucionalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS incidente sobre energia elétrica, fixando entendimento vinculante de que a alíquota aplicável seria de 18% (dezoito por cento). 
Afirma-se que, no caso do Estado do Rio de Janeiro, deve-se fazer uma distinção em relação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no Tema 745 da repercussão geral, uma vez que, mesmo antes da decisão proferida por esta Corte, a alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica já era fixada em 18% (dezoito por cento), em razão de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça estadual que declarou a inconstitucionalidade da alíquota fixada em 25% (vinte e cinco por cento) na legislação estadual.
Assevera-se ser indiferente que o ajuizamento da ação tenha ocorrido antes ou depois da data fixada pelo STF, qual seja 5.2.2021, porque, mesmo antes dela, a alíquota já era de 18% (dezoito por cento).
Aduz-se, na remota hipótese de aplicação da modulação do Tema 745, a adoção do método da ponderação, de modo a compatibilizar dois comandos jurídicos distintos.
É o relatório.

Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
Inicialmente, reitero o consignado na decisão embargada de que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 745 da sistemática da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “[a]dotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
Com efeito, nessa ocasião, esta Corte modulou os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5.2.2021). Nesses termos, até o término do exercício financeiro de 2023, as operações com energia elétrica e a prestação dos serviços de telecomunicação poderiam ser tributadas pelo Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS com alíquota superior à estipulada para as operações em geral, nos termos das leis dos Estados e do Distrito Federal.
No caso concreto, não obstante ter assentado a inaplicabilidade do Tema 745 em razão da modulação de seus efeitos, o Tribunal de origem afastou a aplicação da legislação estadual que previa alíquota superior.
Desse modo, a instância a quo não observou o decidido no Tema 745 da repercussão geral, tendo em vista que a presente ação, ajuizada em 19.5.2021, não está inserida na ressalva da modulação, por ter sido proposta após a data de julgamento do referido tema, em 5.2.2021.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, deve-se fazer uma distinção em relação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no Tema 745 da repercussão geral, uma vez que, mesmo antes da decisão proferida por esta Corte, a alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica já era fixada em 18% (dezoito por cento) em razão de decisões proferidas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça estadual que declararam a inconstitucionalidade da alíquota fixada em 25% (vinte e cinco por cento) na legislação estadual.
Não obstante as alegações da parte, registro que o Tema 745, julgado no âmbito da repercussão geral, é precedente qualificado e de efeitos erga omnes, vinculando inclusive eventuais decisões proferidas por tribunais de justiça em sede de arguição de constitucionalidade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 
	

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente